Tribunal: TJBA
Processo: 8026004-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026004-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAUANNY VIANA PRADO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Portadora de diabetes melitus que requer, do Poder Público, sensor para monitoração do seu índice glicêmico (Freestyle Libre), alegando que o método usualmente oferecido pelo SUS não tem lhe possibilitado controle satisfatório da glicemia. A possibilidade de ser obrigado o Poder Público a oferecer medicamento ou tratamento nessas condições já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do Tema de nº 106, no qual firmou a tese que isto seria possível desde que demonstrada a ineficácia das modalidades terapêuticas usualmente já disponibilizadas pelo SUS, a incapacidade financeira do pleiteante e a existência de registro do medicamento na ANVISA. É cediço que o SUS oferece métodos para acompanhamento e controle dos níveis de glicemia para pacientes portadores de Diabetes. Nesse contexto, não há nos autos, até o momento, elementos que demonstrem com maior contundência a ineficácia do tratamento oferecido deste modo. Ainda que o parecer apresentado pelo NATJus não vincule o magistrado, no caso em comento este núcleo apresentou informações pertinentes para análise da matéria, tais como o fato de que o controle da diabetes é muito mais impactad
o
pelos hábitos do que pelo tipo de monitoramento, e não há nos autos elementos que demonstrem quais medidas outras – além da monitoração dos níveis glicêmicos – teria a agravante adotado, e com qual constância. O NATJUs esclareceu, também, que o monitoramento por sensor é indicad
o
pela Sociedade Brasileira de Diabetes apenas para casos específicos, e igualmente não há arcabouço probatório que demonstre que a recorrente se encontra em alguma destas situações. Tais indícios demonstram que não há, neste momento processual inicial, evidências da ineficácia do tratamento usualmente oferecido pelo SUS, critério indispensável para que seja determinada a disponibilização de via terapêutica diversa. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8026004-49.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
TAUANNY VIANA PRADO
, e como agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.